Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707621-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBIRAJARA ESMERALDO RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID 33583560) interposto por UBIRAJARA ESMERALDO RAMOS contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de revisão de seus proventos (ID 33583551). O autor não é beneficiado pela gratuidade de justiça e não recolheu o preparo, requerendo novamente a concessão da benesse quando da interposição do recurso. Intimado para colacionar documentos aptos a amparar o pedido supracitado, somente foram juntados extratos bancários de uma de suas contas bancárias (ID 30402082 a 304042086). Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Sobre o assunto esta Corte tem assim se manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409239, 07356324520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SÍNDICO SUBSTITUÍDO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL OU REVOGAÇÃO. 1. Na presente hipótese o apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer a ausência de capacidade postulatória, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência do pedido. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A comprovação de que a requerente conta com outra atividade remunerada, embora tenha declarado que recebe apenas os proventos de aposentadoria, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4.2. O requerente não comprovou que sua remuneração, incluindo a decorrente da advocacia, atende o mencionado critério. 5. Alegação de que o credor não comprovou o inadimplemento das cotas condominiais e fundo de reserva. Ônus do devedor exigir o recibo de quitação à ocasião do pagamento, juntando nos autos para comprovar o fato extintivo da obrigação (art. 373 do CPC). 6. A procuração outorgada por síndico regularmente eleito não perde sua eficácia com a substituição do outorgante, desde que não exista termo final de validade e enquanto não houver revogação ou renúncia. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1403699, 07043371220208070004, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, instado a colacionar nos autos documentos que poderiam comprovar a miserabilidade necessária à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o autor não atendeu o comando por completo, juntado apenas extratos bancários referentes aos proventos. Todavia, analisando os documentos juntados, além de não terem sido anexados todos os documentos determinados no despacho, percebe-se que o autor detém outra conta bancária origem de vários “pix” realizados para conta do Banco do Brasil anexada, o que per si demonstra que não houve coerência nas informações prestadas. Muito embora o benefício da gratuidade possa ser concedido a qualquer tempo, tal concessão não retroage para alcançar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em sentença, uma vez que possui efeitos ex nunc. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC[1], INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Desse modo, intime-o para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 11:23:15.